Tribunal: STF
Processo: HC 75119
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42) -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME
PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO
EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59) - PEDIDO
DEFERIDO, EM PARTE.
- Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o
pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado.
- A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve
ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios
previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal
mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação,
autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal
condenatória. Precedentes.